Tribunal: TJES
Processo: 5011053-23.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011053-23.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros (2)
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU NOVOS VALORES PAGOS, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente
ALINE LOPES RODRIGUES DE OLIVEI
RA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que contratou um empréstimo, o qual estava vinculado ao cartão de crédito da bandeira da requerida
Lojas Americanas,
e administrado pela requerida
Banco Celetem,
onde a requerente contratou o seguro disponível pela requerida. A autora, ao ficar desempregada, solicitou a cobertura securitária que possuía em caso de desemprego involuntário, vindo a requerida a conceder crédito à requerente, zerando o valor da fatura do mês. Todavia, continuou cobrando nos meses seguintes.

Em sede de sentença, o juízo determinou a suspensão das cobranças e a restituição na forma simples no valor de R$ R$ 2.619,61 (dois mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e um centavos).

A requerida Cardif do Brasil opôs embargos de declaração, esses não acolhidos pelo juízo
a quo
.

A autora interpôs recurso inominado de id nº 3786583 requerendo a restituição em dobro, ou a restituição simples atualizada, alegando que continuou pagando as parcelas do seguro após o início do processo e a sentença apenas determinou a restituição dos valores constantes na inicial, e indenização por danos morais e perda de tempo produtivo.

A requerida Cardif, interpôs recurso inominado de id nº 3786587, requerendo a reforma da r. sentença considerando a necessidade de se manter as normas contratuais estipuladas no seguro.

Inicialmente, verifico que os presentes recursos não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

No tocante às requeridas, verifica-se clara relação de consumo, e desta forma, conforme estipula o código de defesa do consumidor, respondem pelos danos causados ao consumidor e é válida a restituição estabelecida pela sentença.

Em análise aos documentos acostados aos autos, a autora alega que continuou pagando as parcelas do seguro, todavia da análise dos autos verifico que não existem provas do referido pagamento. Desta forma, a autora não comprova seu direito nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, haja vista que o Recorrido possui o dever de indenizar diante falha na prestação de serviço, verifico que a r. sentença deve ser mantida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente
ALINE LOPES RODRIGUES DE OLIVEI
RA
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Condeno a Recorrente
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)